Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702405-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NISIA DE AVILA E SILVA RECORRIDO: LUSMARINA COUTO BAHIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DESPROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas o Juiz não pode chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais ao aspecto econômico do objeto litigioso. 3. Não se trata de declarar a Inconstitucionalidade de tal dispositivo, quando, então, seria necessário invocar a Cláusula de Reserva de Plenário, mas de se abrir a possibilidade de o Magistrado, no caso concreto, aplicar os próprios critérios constantes dos incisos do parágrafo 2°, do artigo 85, do Código de Processo Civil (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) para reduzir os honorários abaixo do limite mínimo de 10% (dez por cento) e evitar a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração. 4. O artigo 8o, do Código de Processo Civil, recomenda ao Juiz, na aplicação do Ordenamento Jurídico, a observância da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Constitucionalização do Processo. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015, reputando irrisórios os honorários advocatícios fixados porquanto inferiores a 0,5% (meio por cento) do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004